Tribunal: TJDFT
Processo: 0733105-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA PASSÍVEL DE SER DIRIMIDA SOMENTE EM EMBARGOS À EXECUÇÃO.
1. A apuração da nulidade do título exequendo é matéria controvertida e demanda dilação probatória. Isso se verifica porque, em princípio, o crédito exequendo foi constituído regularmente, ostentando todos os requisitos de validade exigidos pelo legislador, daí a emissão da certidão que aparelha a pretensão executiva.
2. Recurso conhecido e desprovido.